Tribunal: STF
Processo: Rcl 71789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO OBSERVADAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à Súmula Vinculante 46.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Após a edição da Súmula Vinculante 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento).



    4. Observa-se que não houve violação à Súmula Vinculante 46, tendo em vista que a Comissão Processante da Câmara Municipal dos Vereadores de Paço do Lumiar/AM conduziu a instrução do processo administrativo com observância aos parâmetros prescritos no DL 201/1967. 



    5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.